Tribunal: STF
Processo: RHC 53538
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU. QUANDO PODERA, EM LIBERDADE, VE-LA PROCESSAR-SE.
II. E MISTER QUE NA SENTENÇA O OU AO DESPACHO QUE APRECIE O
PROCESSAMENTO DO RECURSO RECONHECIDO FIQUEM OS BONS ANTECEDENTES
III. SEM ESTA AFIRMAÇÃO, OU PROVA CABAL DE QUE OCORREM EM PROL DO
APELANTE, NÃO PODE INVOCAR OS FAVORES OUTORGADOS PELA LEI N
5.941/73. ATRIBUIR NOVA REDAÇÃO AO ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL" IV. RECURSO NÃO PROVIDO.